Tribunal: TJES
Processo: 5017556-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017556-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERIVAN FERREIRA DE QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. IDADE AVANÇADA E DOENÇAS CRÔNICAS CONTROLÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O agravante, condenado em regime semiaberto, alega possuir idade avançada (mais de 70 anos) e problemas de saúde, como hipertensão e dislipidemia, além de suspeita de neoplasia de próstata, que requerem tratamento inadequado ao ambiente prisional. Pleiteia o cumprimento da pena em regime domiciliar, sob o argumento de que não há condições adequadas de tratamento no sistema penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício de prisão domiciliar, em regime semiaberto, com fundamento na idade avançada e em doenças crônicas alegadamente graves, sob a alegação de inadequação de tratamento no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar para apenados em regime fechado ou semiaberto é medida excepcional, cabível somente em casos de doença grave comprovada e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, conforme previsto no art. 117 da Lei de Execuções Penais e consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. O agravante não comprova a existência de doença grave, limitando-se a apresentar laudos médicos que indicam hipertensão e dislipidemia controladas por medicação via oral, além de hiperplasia prostática benigna sem diagnóstico de neoplasia. Esses quadros são comuns e tratáveis dentro do ambiente prisional, não configurando situação excepcional que justifique a prisão domiciliar.

5. O regime semiaberto permite ao apenado acesso a tratamentos ambulatoriais externos mediante escolta, quando necessário, de forma que a condição de saúde do agravante, que não demanda cuidados intensivos ou complexos, não impede sua permanência no estabelecimento penal.

6. A ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional afasta a excepcionalidade necessária para concessão do benefício de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado ou semiaberto exige a comprovação de doença grave e a demonstração de impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

2. Condições de saúde crônicas e controláveis, como hipertensão e dislipidemia, tratáveis com medicamentos orais, não justificam, por si só, a prisão domiciliar em regime diverso do aberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; Recomendação CNJ nº 62/2020; CPP, art. 5º-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 27/3/2023.

STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/9/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DERIVAN FERREIRA DE QUEIROZ
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 2000351-47.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa alega que o agravante possui mais de 70 (setenta) anos de idade e faz uso de medicação anti-hipertensiva, apresentando quadro de dislipidemia, fazendo uso regular de medicamentos. Alega ainda que há suspeita de neoplasia de próstata (câncer). Assim, aduz que o agravante é portador de doença grave, não havendo, pois, viabilidade de adequado tratamento no interior do estabelecimento prisional, razão pela requer que seja concedido o benefício da prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 10917015).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DERIVAN FERREIRA DE QUEIROZ
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 2000351-47.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa alega que o agravante possui mais de 70 (setenta) anos de idade e faz uso de medicação anti-hipertensiva, apresentando quadro de dislipidemia, fazendo uso regular de medicamentos. Alega ainda que há suspeita de neoplasia de próstata (câncer). Assim, aduz que o agravante é portador de doença grave, não havendo, pois, viabilidade de adequado tratamento no interior do estabelecimento prisional, razão pela requer que seja concedido o benefício da prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 10917015).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Como cediço, a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar
quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, encontra-se em estado grave de saúde.
Eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I. A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto.

Precedentes.

II - In casu, não se demonstrou, de forma inequívoca, que o executado, ora agravante, preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não se evidenciando, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar.

III - Ademais, o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, delito hediondo, que obsta a concessão de qualquer benesse prevista na Recomendação n. 62/2020, na forma do art. 5º-A, acrescido pela Recomendação n. 78 do CNJ. Precedentes.

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.) GRIFEI.

Observa-se, então, que para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada (I) a doença grave do apenado; (II) e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

Conforme consta da decisão recorrida:

“(...) a defesa não apresentou elementos suficientes para demonstrar a incapacidade do sistema prisional em prover o tratamento necessário. Conforme o entendimento consolidado do STJ, a mera existência de doenças crônicas, controláveis por medicamentos, não constitui, por si só, fundamento para a concessão de prisão domiciliar. Vale destacar que o apenado possui uma condenação em regime semiaberto, o que possibilita um maior acesso a tratamentos ambulatoriais fora do ambiente prisional, se necessário, mediante escolta. Além disso, o uso de medicamentos para controle de hipertensão e dislipidemia é amplamente disponível e, até o presente momento, não há nos autos prova de que o quadro clínico do apenado seja grave a ponto de inviabilizar sua permanência no regime semiaberto. Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional , longe de ser considerada como doença grave. (...)”

Como bem asseverado pela magistrada, os documentos juntados pela defesa não demonstram a impossibilidade do reeducando de receber o tratamento médico dentro da unidade prisional já que apenas faz uso de medicamentos via oral.

Vale destacar, que o laudo médico demonstra que o reeducando é portador de hipertensão e dislipimia (colesterol elevado) fazendo uso de medicação via oral. Também não consta no referido laudo diagnóstico de câncer de próstata e muito menos tratamento prescrito estando o reeducando em acompanhamento médico de um nódulo na próstata, tendo realizado 4 biópsias com resultado de hiperplasia prostática benigna.

Portanto, a documentação juntada não demonstra que o réu apresenta doença grave, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.